Tribunal: TJDFT
Processo: 0750234-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0750234-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA MARIA MUNHOZ GUIDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Por intermédio da petição de ID 66932492, a parte agravante afirma que não é possível emitir a guia de custas anteriormente à interposição do recurso. Todavia, do despacho de ID 66681300 consta, claramente, que o pagamento ocorreu em data posterior à emissão da guia. A circunstância do pagamento ter ocorrido antes da análise dos requisitos de admissibilidade do recurso não infirma a intempestividade do pagamento. Portanto, concedo derradeiro prazo de cinco dias para que a parte agravante efetue o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora